Tribunal: TJBA
Processo: 8140144-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140144-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONAISA SOARES BONFIM

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE CHIP E SENHA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Monaisa Soares Bonfim contra sentença do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais formulados em face do Banco C6 S.A., relativo a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) no valor de R$ 216,18, oriundo de suposta contratação de cartão de crédito digital que a autora alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetiva relação jurídica entre a consumidora e o Banco C6 S.A. mediante contratação digital com autenticação biométrica, e se a consequente negativação do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural impede a revogação da gratuidade da justiça quando a parte adversa se limita a alegações genéricas, sem produzir prova robusta da capacidade financeira do beneficiário (art. 99, § 3º, do CPC).

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nas relações de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova não desoneram o consumidor de apresentar indícios mínimos que tornem verossímil sua versão dos fatos, especialmente quando o conjunto probatório aponta em sentido contrário (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A contratação eletrônica realizada com envio de documentos pessoais e validação por biometria facial confere elevada segurança à identificação do contratante, de modo que as telas sistêmicas produzidas pela instituição financeira, corroboradas pelo histórico de transações presenciais com chip e senha, constituem prova suficiente da existência do vínculo obrigacional.

6. O inadimplemento de fatura de cartão de crédito devidamente contratado e utilizado autoriza a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito do credor e afastando o dever de indenizar (art. 188, I, do Código Civil).

7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito digital realizada mediante envio de documentos pessoais e autenticação por biometria facial, corroborada pelo posterior uso do cartão em operações presenciais com chip e senha, demonstra a existência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afastando a tese de desconhecimento da dívida. 2. Comprovada a legitimidade do débito e o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza exercício regular de direito do credor, sem configurar ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297.TJBA,
Apelação/Reexame Necessário 8174827-30.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Publicado em 12/11/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02